Tribunal: TJSP
Processo: 2208464-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVADA QUE SOFREU ABUSO SEXUAL POR MOTORISTA DE APLICATIVO - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DO MOTORISTA NO PÓLO PASSIVO - HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO BASEADO NA SUPOSTA NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS SEUS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208464-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 99
TECNOLOGIA LTDA., é agravada MIRIANNY ATALIA GUIMARÃES DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara
voto concordante o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2208464-34.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo - 3a Vara Cível do Fórum Regional de Santo
Amaro
Juiz : Fabrício Stendard
Ação : Indenizatória
Agravante: 99 Tecnologia Ltda.
Agravada : Mirianny Atalia Guimarães do Nascimento
VOTO no 29961
AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AGRAVADA QUE SOFREU ABUSO SEXUAL POR MOTORISTA DE
APLICATIVO - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE
INDEFERIU A INCLUSÃO DO MOTORISTA NO PÓLO PASSIVO -
HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADA
PEDIDO BASEADO NA SUPOSTA NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA EM
RELAÇÃO AOS SEUS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 319 que, nos autos da ação de indenização por
danos morais, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de
inclusão do motorista no polo passivo da lide.
Sustenta a recorrente, em suma, que é uma empresa
exclusivamente
de
tecnologia,
enquadrada
pela
Lei
no
12965/2014, apenas aproximando as pessoas interessadas na
contratação de transporte terrestre, não prestando efetivamente
serviço de transporte e nem contrata os motoristas como seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregados. Afirma que os usuários tomam conhecimento e
aceitam os termos e condições de uso do aplicativo, não restando
dúvidas que a relação estabelecida com os motoristas é contratual
(de natureza de licenciamento de software), não se
responsabilizando por determinadas intercorrências decorrentes
de atos praticados por seus usuários. Alega que a demanda
deveria ter sido ajuizada em face do motorista e da proprietária do
veículo, tanto que no boletim de ocorrência a própria agravada
reconhece que a autoria do infortúnio é apenas do motorista,
sendo indispensável sua participação no processo. Pugna pela
concessão do efeito suspensivo e pelo provimento do recurso.
O agravo foi, de início, distribuído à 15a Câmara de
Direito Privado, sendo que pela r. decisão de fls. 358/360 o
Excelentíssimo Desembargador Relator Dr. Jairo Brazil Oliveira
não conheceu do recurso e determinou sua redistribuição para
uma das câmaras da Subseção I de Direito Privado, tendo sido
redistribuído os autos à esta Relatoria.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código
de Processo Civil/2015, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo se infere dos autos, a agravada ajuizou ação
de indenização por danos morais em face da agravante, alegando
que no dia 16.12.17 solicitou serviço de transporte pelo aplicativo
da empresa-ré e foi abusada sexualmente pelo motorista.
Discute-se, na demanda originária, a responsabilidade
da ré, tendo em vista que a agravada insiste que a mesma agiu de
maneira negligente e com descaso, posto que, noticiados os fatos,
ficou de analisar o perfil do motorista e, caso fosse constatada a
veracidade, iria realizar o descadastramento do motorista, além do
que deixou de prestar qualquer tipo de apoio à vítima.
Pois bem, a questão trazida à análise desta corte, é
quanto a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário
entre a recorrente e o motorista, autor do infortúnio.
Sob tal aspecto, oportuno transcrever o disposto no
artigo 114 do Código de Processo Civil:
“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por
disposição de lei ou quando, pela natureza da relação
jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devem ser
litisconsortes.”
No caso dos autos, como muito bem deliberou o douto
juiz de primeiro grau, não incide o dispositivo legal antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrito. Isso porque a suposta responsabilidade da ora
recorrente não está baseada no abuso sofrido pela agravada em si,
mas sim na alegada negligência na segurança com os prestadores
de serviços e na postura adotada quando noticiados os fatos.
Em outros termos, os motivos que ensejam a presente
demanda são diversos dos que justificariam o ajuizamento em
face do motorista e como bem observado pelo juízo a quo “a
questão preliminar de ilegitimidade passiva para a causa será
apreciada quando o processo for saneado ou eventualmente
julgado antecipadamente”.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37697
Agravo de Instrumento no 2208464-34.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: 99 Tecnologia Ltda.
Agravado: Mirianny Atalia Guimarães do Nascimento
VOTO CONCORDANTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de f. 319 (f. 193 dos autos principais) que indeferiu o pedido de
nomeação à autoria.
Na origem, cuida-se de ação indenizatória por danos
proposta por Mirianny Atalia Guimarães do Nascimento em face de 99
Tecnologia Ltda., sob o argumento de que teria sofrido violação sexual
perpetrada por motorista filiado à empresa ré.
Da narrativa fática apreende-se que a causa de pedir em
que lastreado o pedido decorre da conduta omissiva tomada pela empresa ré,
isto é, da inação. Ao ser notificada sobre o ocorrido, a 99 Tecnologia Ltda.
deixou de prestar atendimento à vítima, bem como de “punir” internamente o
agressor.
É o que se infere do quanto disposto à f. 3: “
Em contato com a empresa fornecedora doserviço de
transportes restou comprovado o total descaso e a pura
negligencia a tamanha atrocidade, para o fato inadmissível.
[...]
Ou seja a Requerida ficou de analisar o perfil do motorista
e caso constatado a veracidade iria realizar o
descadastramento. Importante é destacar que até o
momento não se pronunciou quanto ao fato.
Ademais não prestou qualquer tipo de solidariedade ou
apoio a Vítima, Não dispôs de qualquer canal para facilitar
a identificação do Autor do abuso e mesmo sabedora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato criminoso perpetrado pelo seu representante nada fez
para diminuir o sofrimento da Requerente ou ainda para
proteger os demais clientes”.
Nesta lide não se discute diretamente a ocorrência da
violação sexual, e/ou os termos em que havida, mas a conduta da empresa
frente à notificação dos fatos.
Nos termos do art. 114, CPC, não é caso de litisconsórcio
passivo necessário, nem, tampouco de nomeação à autoria, justamente
porque a lide versa sobre a conduta da empresa, se omissa, ou não.
Ante o exposto, pelo meu voto, também nego provimento
ao recurso.
JAMES SIANO
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
117C2441
6
7
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
10104057
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2208464-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.